Tribunal: STF
Processo: HC 250772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Nayara Cristina Nascimento Mourão, contra acórdão do Superior Tribunal Militar na Apelação Criminal 7000258-58.2024.7.00.0000/PA, assim ementado:



    “DIREITO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AFRONTA AO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE AFETAÇÃO DA APM POR INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALSIDADE GROSSEIRA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar suscitada de ofício de nulidade da Ação Penal Militar por não realização de sustentação oral na fase preambular, em ofensa ao art. 433 do CPPM. Rejeição. Decisão por maioria. Preliminar de Afetação da APM pelo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Rejeição. Decisão unânime. No mérito, comprovadas a autoria e a materialidade pela apresentação de documento falso em certame elaborado pela Força Aérea Brasileira, por meio de prova pericial e testemunhal, bem como pela confissão da acusada. Crime impossível e falsidade grosseira inocorrentes. O falso não era evidente, demandando diligências para sua constatação. Documento tinha potencial lesivo à fé pública e à Administração Militar. Atipicidade e ausência de dolo rejeitadas. Restou comprovado que a apelante agiu de forma consciente ao apresentar o certificado com intuito de beneficiar-se em concurso. Não foi reconhecida atenuante de confissão espontânea, pois a autoria já era sabida à época da confissão, conforme entendimento do STM. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime”. (eDOC 3, p. 49)



    A impetrante narra que a paciente foi condenada à pena de 1 ano de reclusão, com sursis pelo prazo de 2 anos, como incursa nos arts. 315 c/c 311, ambos do Código Penal Militar, após ter apresentado certificado falsificado de conclusão de curso de Radiologia Odontológica no processo seletivo para o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Força Aérea Brasileira do ano de 2023. (eDOC 1)



    Entende que a vedação ao oferecimento de acordo de não persecução penal - ANPP, em processo de natureza militar, configura constrangimento ilegal.



    Sustenta que “a jurisprudência desta Suprema Corte, Guardiã da Carta Magna, vem-se admitindo a aplicação desse negócio Jurídico na Justiça Militar da União, por força do art. 3º, do Código de Processo Penal Militar, medida em que surge como contexto de busca de resolução consensual, permitindo a extinção da punibilidade do processo judicial em troca do cumprimento de determinadas condições”. (p. 8)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no DJE n° 219/2024 em 05/12/2024, Evento 34, autos da Apelação Criminal nº 7000258-58.2024.7.00.0000, ao que se requer a determinação do retorno dos autos à instância ad piso com abertura de vista ao Parquet Milicien/Belém/PA para que se manifeste fundamentadamente sobre a possibilidade do instituto consensual introduzido no ordenamento jurídico brasileiro nominado de ANPP, já que presentes todos os requisitos previstos no art. 28-A, Código de Processo Penal comum, porque a previsão de celebração do ANPP”. (p. 30)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos do ato coator:



    “Preliminar de Afetação da APM pelo IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto ao Oferecimento de ANPP 



    (Arguida pela Defesa) 



    A DPU arguiu, em sede de preliminar, que a Ação Penal Militar – APM fosse afetada ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, requerido no Ofício nº 40001352042, por essa Relatora, por ser a presente lide similar ao caso paradigma do sucedâneo, e, posteriormente, que fossem devolvidos os autos à instância de primeiro grau, com intimação do MPM para apresentar proposta de ANPP. Subsidiariamente, pleiteou a remessa dos autos à CCR do órgão ministerial militar para deliberação em caráter conclusivo, conforme art. 28- A, § 14, CPP; Resolução 109/2020 do CSMPM e art. 5º, §§ 3º e 4º, da Resolução 6/1993 do CSMPM. 



    Não assiste razão em seu pleito à defesa pública. 



    No que pese a tramitação do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 perante essa Corte Castrense, ainda não há resolução quanto à uniformização de jurisprudência dessa Justiça Especializada no tocante à aplicabilidade do ANPP e do sursis processual aos réus civis, pois ainda pendente o julgamento do incidente.



    Em Sessão do dia 29/11/2023, em que foi apreciada a admissibilidade do IRDR, esse STM, à unanimidade, conheceu o incidente e o recebeu sem a suspensão dos feitos pendentes e do processo paradigma (evento 62 do IRDR), in verbis:



    [...]Nessa esteira, colaciono a fundamentação do Acórdão alhures citado, que reverbera a desnecessidade de suspensão dos processos abarcados pela controvérsia sub examine:



    [...]No caso em tela, não se vislumbra a necessidade da suspensão dos feitos em que haja a discussão acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e do Sursis processual no âmbito desta especializada. 



    Desnecessário o sobrestamento justamente devido à proteção ao jurisdicionado, uma vez que a suspensão do processo ensejaria o risco da extensão do processo penal, proporcionando tempo maior da resposta estatal quanto ao julgamento do feito cujo resultado possa ser a restrição da liberdade do indivíduo. 



    Ademais, devido à natureza jurídica dos institutos do ANPP e do Sursis processual, negócios jurídicos processuais, impele não interferir nos feitos em andamento nos quais houve a concessão pelos magistrados de tais instrumentos, na medida em que o princípio da confiança cria no réu a expectativa de concluir o pacto e, consequentemente, ter a pena declarada extinta. 



    Logo, pelas razões expendidas, inadequada a suspensão do processo paradigma, já que, como os impetrantes do Habeas Corpus foram agraciados com a suspensão condicional do processo, expectativas foram geradas de que, com o cumprimento do Sursis, adquirirão a declaração de extinção de punibilidade. 



    Pelo exposto, deixo de suspender os feitos nos quais tal discussão esteja colocada. (Grifos nossos.) 



    Ante o exposto, tendo em vista a Decisão Plenária nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no evento 62, não atacada por Recurso, de não suspensão dos feitos pendentes em que afiguram casos similares ao paradigma, rejeito a preliminar defensiva de afetação da APM ao referido incidente de uniformização de jurisprudência para que fosse oferecido ANPP à ré, por ausência de amparo legal”. (eDOC 3, p. 52-55)



    No âmbito negocial do Processo Penal brasileiro, a novidade recente foi a regulamentação normativa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, do CPP [antes previsto nas Resoluções 181 e 183, do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público -, cujos efeitos cessaram totalmente em face da reserva de Código, consistente na regulação da matéria pelo CPP]. Anteriormente já existia a Conciliação [CPP, art. 520; Lei 9099/95, art. 66, diversas modalidades de renúncia]; Transação Penal [Lei 9099/95, art. 76; Suspensão Condicional do Processo [Lei 9099/95, art. 89] e Colaboração Premiada [Lei 12850/13; dentre outros diplomas legais]. 



    Dispõe o Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria, Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. 



    Veja-se a ementa desse paradigma:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Pois bem. No que se refere à Justiça Castrense, não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 



    “ Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”



    No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.



    Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”



    Com o escopo de promover a redução da população carcerária, a economia processual e a ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da viabilidade da extensão do instituto do ANPP ao âmbito castrense. Nesse sentido:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais”. (HC 232254, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 8.5.2024)



    A propósito, por sua exatidão, transcrevo trechos do voto condutor desse julgado:



    “A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. 



    Portanto, vedar o investigado, processado na Justiça militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica, resulta em descompasso com o princípio da legalidade estrita, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo e celeridade processual. 



    Por fim, é certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Não foi isso, contudo, que se verificou na hipótese em julgamento. 



    Como se depreende da decisão de origem, nem exame individualizado dos requisitos houve, porquanto a autoridade coatora compreendeu que o mero fato de estar o processo em trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a incidência do instituto. 



    Desse modo, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar e oportunizar ao Ministério Público a propositura do ANPP. 



    3. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos ora pacientes, se preenchidos os requisitos legais”.



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: HC 216869, rel. Min. André Mendonça, Dje. 18.12.2024; HC 249455, rel. Min. Edson Fachin, Dje. 11.12.2024; HC 249468, rel. Min. Cristiano Zanin, Dje. 3.12.2024; HC 232564, de minha relatoria, Dje. 21.9.2023.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente